Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001018-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CREUNICE DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 383.997.761-49 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXCONTRATUAL, NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 132608355, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a parte reclamada a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por
danos morais,
atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora referente ao contrato objeto dos autos, condenando o reclamado a restituir à reclamante a importância,
já na forma dobrada
, de
R$ 433,20 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos)
, atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde o desconto, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A regular contratação do cartão de crédito consignado – inexistência de defeito na prestação do serviço;

2) Inexistência de dano moral;

3) Ausência de repetição do indébito;

4) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5) Termo inicial da contagem de juros de mora;

6) Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 132608362)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora alega que recebe seu benefício de aposentadoria mensalmente no Banco reclamado, porém, recentemente, notou que seu benefício não estava caindo na conta integralmente, visto os descontos feitos na fonte.

Afirma que, sem que a reclamante fizesse qualquer pedido, o reclamado enviou um cartão de crédito para a residência da autora, e, a partir do mês de
novembro de 2021
, passou a cobrar nas faturas mensais, anuidade e descontos da RMC (reserva de margem consignada) referente ao cartão emitido, nos valores de
R$ 17,75 (dezessete reais e setenta e cinco centavos)
e
R$ 54,45 (cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos),
conforme extratos anexados nos ids. Nos 132608305/132608307.

Diante disso, foi até ao Banco a fim de cancelar o referido cartão, já que não requereu e tampouco desbloqueou, mas lhe informaram que o cancelamento ocorre apenas por telefone com a central de cartão, e da mesma forma a autora não conseguiu efetuar o cancelamento.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo,
o recorrente/reclamado não comprovou a regular contratação dos serviços
.

Isso porque, embora tenha anexado a
proposta de emissão de Cartão de Crédito Bradesco,
com data de
01/12/2021
(id. 132608348), verifica-se que as cobranças realizadas na folha de pagamento da parte autora, bem como as faturas acostadas, são de datas anteriores, inexistindo demonstração de utilização do cartão (id. 132608345).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: (i) determinar a restituição da quantia de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim, (ii) condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Preliminar de deserção do recurso afastada, pois a parte Recorrente efetuou preparo com valor acima do devido.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

4.
Os descontos de empréstimo não contratado pela parte reclamante, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta
.

5. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade.

6.
A parte consumidora que tem quantia descontada de modo indevido da folha de seu pagamento, tem direito à restituição em dobro do referido valor
.

7. Incidência de juros de mora a partir do evento danos. Súmula 54 do STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1006867-64.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
da
citação
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais e materiais, em caso de relação extracontratual, incidem desde o evento danoso.

Ainda, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
determinando,
que os juros de mora sobre a indenização por danos morais e materiais incidam a partir do evento danoso, bem como,
de ofício,
a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022